Tribunal: TJDFT
Processo: 0703792-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Pedido de intimação do devedor. Localização de bem. Ineficácia da medida. Decisão mantida.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de intimação da parte devedora para informar acerca da localização de veículo penhorado.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar a necessidade de intimação da parte devedora para fins de localização de bens penhoráveis.
III. Razões de decidir
3. Não se conhece de pedido formulado em agravo de instrumento quando ausente o interesse recursal ou quando a pretensão não foi objeto de apreciação na decisão agravada.
4. Havendo certidão com informação de que o oficial de justiça questionou diretamente a parte devedora acerca da localização e do paradeiro do bem, não obtendo informações, mostra-se ineficaz a determinação de intimação do devedor para informar acerca da localização do bem.
5. Por previsão do art. 798, II, “c”, do CPC, é ônus do credor a indicação dos bens penhoráveis e promoção de medidas para sua localização. Embora seja possível ao Poder Judiciário a determinação de medidas necessárias para assegurar o cumprimento de ordens judiciais, o credor deve demonstrar o esgotamento de diligências próprias para encontramento de bens ou direitos do devedor.
IV. Dispositivo
6. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.
----
Dispositivos relevantes citados: Art. 798, II, “c”, do CPC.